Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALIMENTO PARA CONSUMO IMEDIATO COM PRESENÇA DE LARVAS. PRODUTO MASTIGADO PELA CONSUMIDORA. RISCO POTENCIAL À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da empresa ré a reparar os danos morais decorrentes da ingestão de alimento com larvas, adquirido pela autora no estabelecimento da parte ré.
2. De modo diverso ao assentado na r. sentença, restou devidamente comprovado nos autos que o croissant de presunto e queijo adquirido no estabelecimento da recorrente por R$6,56 (Nota Fiscal de ID 19950611), estava impróprio para o consumo, ante a presença de larvas vivas, detectadas no momento em que a consumidora o mastigou, poucos minutos após a compra, conforme se verifica do vídeo juntado aos autos (ID 19950612). Por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, a consumidora não está obrigada a esgotar as vias administrativas ou, tampouco, acionar órgão responsáveis pela vigilância sanitária, como requisito para ingresso perante o Poder Judiciário.
3. Portanto, está configurado o dano moral quando disponibilizado gênero alimentício ao consumidor, com corpo estranho em seu interior, este é levado à boca, em contato com as glândulas salivares, independentemente da efetiva ingestão ou a comprovação da ocorrência de moléstia ou enfermidade, porquanto já há exposição a risco concreto de dano à saúde, além de descaso com a dignidade humana e com a segurança alimentar.
4. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixa-se o valor do dano moral em R$ 3.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, corrigidos desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1%, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.